Tribunal: TJSP
Processo: 2258478-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos cumulada indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido penhora de proventos de aposentadoria - Agravo interposto pelos exequentes - Inviabilidade de se obter penhora sobre percentual dos vencimentos, do salário, da remuneração ou dos proventos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de reparação de danos cumulada indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere pedido penhora de proventos de aposentadoria - Agravo interposto pelos exequentes - Inviabilidade de se obter penhora sobre percentual dos vencimentos, do salário, da remuneração ou dos proventos do executado - Execução que inclui honorários advocatícios - Alegação de se tratar de verba alimentar - Hipótese não abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil - Precedentes - Decisão mantida - Recurso desprovido